Tribunal: STJ
Processo: 5004732-95.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202871 - RJ(2025/0089959-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLAUDIO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f6a463eb-4547-46da-90b4-4060484d33ba

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202871 - RJ(2025/0089959-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CLAUDIO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALFREDO ROBERTO
SOUZA TEIXEIRA e OUTRO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado
(fls. 1.716/1.717):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO NEGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação,
nas razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega ser o omisso o acórdão embargado quanto aos
seguintes aspectos da sua insurgência recursal:
(1) há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) por ausência de análise dos requisitos da compensação previstos nos
arts. 368 e 369 do Código Civil (fls. 1.733);
(2) é inaplicável ao presente caso a Súmula 7 do STJ por se tratar de
matéria exclusivamente de direito (fls.
); e
1.735/1.737
(3) quanto à aplicação ao presente caso da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal (STF), o acórdão embargado limitou-se a reiterar a decisão
monocrática, não tendo apreciado os argumentos constantes do agravo
interno (fl. 1.737).

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.750).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
1.719/1.724
Quanto à alegação de efetiva violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a
parte ora agravante, nas razões de seu recurso especial, apontou a carência
de fundamentação do acórdão recorrido e a negativa de prestação
jurisdicional nos seguintes termos (fls.
):
1.621/1.622
"[...] não houve enfrentamento dos fundamentos quanto à
necessidade de observância dos requisitos da compensação
previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, no
sentido de que somente se compensam obrigações recíprocas
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas. À revelia dos
requisitos legais, foi determinada compensação de forma
absolutamente abstrata, sem indicação de existência de
contracrédito, o que acarreta não só a omissão quanto ao tema,
mas também a ausência de fundamentação do acórdão
recorrido."

Na decisão agravada foi negado provimento ao recurso especial da
parte ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum,
a prestação jurisdicional teria sido integralmente prestada.
Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto
controvertido – "[...] necessidade de observância dos requisitos da
compensação previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, isto é, no
sentido de que somente se compensam obrigações recíprocas efetuadas
" (fls.
) –, objeto do recurso
entre dívidas líquidas e vencidas
1.621/622
especial, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fl. 1.599):
Nesses termos, quanto a alegada “omissão no tocante aos
requisitos da compensação fixados nos arts. 368 e 369 do
Código Civil, segundo os quais somente se compensam
obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e
vencidas”, vê-se que assim restou consignado no referido voto:
“Destarte, considerando que os valores restaram
completamente adimplidos pela executada, concluo pela
improcedência da irresignação oposta pelo exequente,
mantendo a sentença de primeiro grau por seus jurídicos
fundamentos.
Nesses termos, a compensação encontra amparo no
II, e § 5o, do CPC. Ademais, é evidente que estão
art. 520,
presentes os requisitos dos e 369, do Código Civil, a permitir a
compensação dos créditos recíprocos, sob pena de “bis
art. 368
in idem” e enriquecimento ilícito dos servidores.
Convém
mencionar,
neste
aspecto,
em
caso
fundamentalmente semelhante, que a jurisprudência desta Eg.
Corte Regional firmou-se no sentido de admitir a compensação
do montante já percebido administrativamente como devida,
pois não desconstitui a coisa julgada e apenas impede o
pagamento indevido de valores da mesma natureza já pagos.”
Ou seja, tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente
respondido. É importante ressaltar que o descontentamento da parte
interessada com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos
de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso quanto ao
ponto.
Quanto à incidência da prescrição, o Tribunal de origem decidiu que "
não há se falar em decadência ou prescrição dos créditos havidos pela
UFRJ, eis que tais institutos somente impediriam a compensação de dívidas
se ocorressem antes do momento de coexistência das obrigações. Fato que
não se deu no presente caso" (fl. 1.553).
A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento,
limitando-se a afirmar (fls.
):
1.628/1.629
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

Ora, o princípio da presunção de legalidade dos atos
administrativos – inclusive dos atos de pagamento de pessoal –,
milita contra a tese da UFRJ, que, surpreendentemente, tenta
desfazer seus atos administrativos mediante meras alegações.
A Universidade acusa de indevidos os pagamentos
realizados até 2017 a despeito da ausência de qualquer
tentativa de desfazê-los e de eventualmente reaver os valores
que teriam sido pagos indevidamente, muito embora a autarquia
possa anular ou rever seus próprios atos com facilidade, nos
termos do art. 53 da Lei 9.784, de 1999, e realizar a reposição
administrativamente, nos termos do art. 46 de Lei 8.112, de
1990.
Veja-se o absurdo no qual incorreu a E. 8a Turma
Especializada do TRF 2a Região. A considerar o período
alegado pela UFRJ (2003 a 2017), é indubitável que o direito de
impugnar a validade do ato de pagamento há muito decaiu, à luz
do
da Lei 9.784, de 1999.
art. 54
Não bastasse, a hipotética pretensão da autarquia quanto
ao suposto crédito estaria prescrita, a teor do disposto no art. 1o
do Decreto 20.910 de 1932, inclusive a considerar a inexistência
de qualquer ato interruptivo do prazo (hipotético).
É inviável o reconhecimento de compensação entre a
obrigação de pagar (o passivo constituído entre janeiro de 1993
e junho de 1998, apenas) e os pagamentos administrativos
(entre 2003 e 2017), uma vez que estes não podem ser
reputados indevidos, porquanto operados os efeitos da
decadência (
da Lei 9.784, de 1999).
art. 54
Tampouco pode ser reconhecida compensação entre
(hipotético) crédito prescrito e crédito firmado em título judicial
de obrigação certa, líquida e exigível. Ora, uma vez prescrito o
suposto crédito da autarquia (art. 1o do Decreto 20.910, de
1932), não pode este ser acionado a título de exceção
(substancial) – e muito menos de ofício pelo magistrado, como
ocorreu no caso.
É dizer: uma vez que a compensação se funda
(necessariamente) no crédito do devedor contra o credor,
prescrito o crédito, torna-se impossível excepcioná-lo. Caso
contrário, admitir-se-ia a possibilidade de o devedor utilizar de
direito com pretensão prescrita perpetuamente a título de
exceção, como defesa, incorrendo-se em violação ao
do
art. 190
Código Civil.
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de compensação
dos valores executados com aqueles já recebidos a mesmo título
anteriormente, resolveu o seguinte (fl. 1.552):
"[...] houve o pagamento administrativo aos exequentes
referente ao cumprimento provisório da obrigação de fazer; e
que esses pagamentos em duplicidade, ou seja, além dos
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

valores já incorporados aos vencimentos por força da MP no
(a partir de
), ocorreram de janeiro de 2003 até
1.704/98
julho/98
janeiro de 2017, na rubrica 16171, sequência 2, conforme
" (fl. 1.551);
(evento 6, OUT6, fls.
)
20/48
"[...] é evidente que estão presentes os requisitos dos e
369, do
Código Civil, a permitir a compensação dos
art. 368
créditos recíprocos, sob pena de 'bis in idem' e enriquecimento
" (fl. 1.552).
ilícito dos servidores
Da análise do da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de
art. 105, inciso III,
uniformizar a interpretação da legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame
do contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à
formação de novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das
autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do STJ em recursos
oriundos do mesmo título judicial:
[...]
Está correta a aplicação ao caso concreto da Súmula 7 do STJ.

Observo que os aspectos alegadamente omissos foram devidamente
enfrentados no acórdão, tendo sido afastada a tese de negativa de prestação
jurisdicional e aplicadas ao mérito da insurgência recursal as Súmulas 7 do STJ e
283 do STF.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
.
a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:12
Código de Controle do Documento: 573836c1-76f1-4a3c-8e7f-7d12de32d157

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.202.871 / RJ
Número Registro: 2025/0089959-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047329520224025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
RECORRENTE : CLAUDIO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALFREDO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
EMBARGANTE : CLAUDIO ROBERTO SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55100303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:06
Código de Controle do Documento: 9c39e0eb-03bf-485e-b0ed-c204c41fe546

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:06
Código de Controle do Documento: 9c39e0eb-03bf-485e-b0ed-c204c41fe546